Tribunal: STF
Processo: RE 119234
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-14
Data de publicação: 1989-11-14

Ementa:
RECURSO TRABALHISTA. NÃO HÁ COGITAR DE INDEVIDA INTERCEPTAÇÃO DA VIA
EXTRAORDINÁRIA, PORQUANTO A CONTROVERSIA REFERENTE A DESERÇÃO, A
DESPEITO DE INVOCADO O ART. 153, PAR. 3., DA CARTA DE 1967, NÃO
ALCANCA, VERDADEIRAMENTE, O  NIVEL DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.